Tribunal: TJDFT
Processo: 0704833-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DO BEM SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO JUÍZO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DIREITO DE PROPRIEDADE. FACULDADES.

1. Após escoamento do prazo de cinco dias contados a partir da execução da liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, sem que haja pagamento da integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, consolida-se a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem, no patrimônio do credor fiduciário.

2. Assim, a partir deste momento, não há que se limitar o exercício das faculdades inerentes ao direito de propriedade, quais sejam, de usar, gozar, dispor e reivindicar a coisa que lhe serve como objeto, nos termos do art. 1.228, do Código Civil.

3. Inexiste exigência de autorização judicial para que, em caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o bem seja alienado, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato.

4. Recurso conhecido e provido.